Tribunal: TCU
Processo: 020.450/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor das Sras. Amanda Vitória Sousa da Silva, Caroline Sousa da Silva, Karen Thainá Sousa da Silva e Noeme de Sousa Ribeiro da Silva, ordenando o registro correspondente; 9.2. dar ciência da presente deliberação às interessadas e ao órgão jurisdicionado. 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.